Tribunal: STF
Processo: RE 1258071
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÕES STF 642/2019, 669/2020 e 675/2020. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. O Tribunal de origem, diante da ausência de diploma normativo específico no âmbito estadual, para conceder a aposentadoria com proventos integrais ao ora Agravante, agente penitenciário, baseou-se apenas na prova pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho provocada por moléstia grave e incurável. 



    2. O caso em análise amolda-se ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014, oportunidade em que ficou assentada a necessidade de previsão, em lei ordinária, de doença apta a ensejar a aposentadoria com proventos integrais.



    3. Incabível o julgamento presencial do presente recurso, considerando o disposto na Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na redação promovida pelas Resoluções STF 669/2020 e 675/2020 e no art. 131, § 2º, do RISTF que, expressamente, não permite sustentação oral em agravo regimental em sede de recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.